Tribunal: STF
Processo: HC 72738
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO  DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO
REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLOGICO DURANTE A INSTRUÇÃO.
          O  pedido de desclassificação de delito exige acurado exame
de prova, o que e inviavel em sede de "habeas-corpus", em face do seu
rito especial e sumario.
          Dos  autos não consta  qualquer evidencia que recomendasse,
ou  não, o  laudo de  dependência;  além disto,  e questão  que exige
reexame de prova, o que e inviavel em "habeas-corpus".
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.